Tribunal: TJDFT
Processo: 0040157-67.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO POLICIAL MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. DIAGNÓSTICO DE ALIENAÇÃO MENTAL. HIPÓTESE DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. CÁLCULO SOBRE O SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO EM QUE SE DEU A REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. LEI 10.486/2002. EFEITOS FINANCEIROS. IMPACTO APENAS A PARTIR DO DIAGNÓSTICO DE ALIENAÇÃO MENTAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO VERIFICADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
3. Constatado erro material na redistribuição dos honorários de sucumbência, consistente em divergência entre a fundamentação do voto condutor e seu dispositivo, prevalece este último.
4. Verificada omissão quanto à gratuidade de justiça deferida ao autor na origem, o acórdão deve ser integrado.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Erro material sanado.